Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REJULGAMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA EC No 70/12. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo STJ, nos termos dos art. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se o acórdão proferido por esta 6a Turma Cível desrespeitou a autoridade da decisão fixada pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do RE no 924.456 (Tema 754), julgado no regime da Repercussão Geral.
III. Razões de Decidir
3. No caso concreto, o acórdão desta 6a Turma Cível anulou o Processo Administrativo que revisou o benefício previdenciário da autora, uma vez que inaplicáveis os ditames fixados pela EC no 70/12, bem como determinou o restabelecimento do valor anteriormente pago a esse título.
4. No julgamento do RE no 924456 (Tema 754), o STF fixou a tese de que ““[o]s efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.
4.1. No caso levado a julgamento nesta hipótese, inaplicável o decidido pelo STF no RE no 924456 (tema 754), uma vez que esta Turma Cível entendeu pela inaplicabilidade da EC no 70/12 ao caso concreto, especialmente no que alterou o texto original da EC no 41/03, pois entendeu que o texto das mencionadas emendas somente se aplica para as aposentadorias concedidas após sua prolação, de modo que presente o distinguish em relação ao precedente vinculante mencionado.
IV. Dispositivo
5. Acórdão integralmente mantido.
Legislação relevante citada: CF, EC no 41/03, EC no 72/12; CPC, art. 1.030, II, art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 924456 (Tema 754)